Tribunal: TJBA
Processo: 0506735-85.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506735-85.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MOISES SILVA DA CRUZ

Advogado(s)
:
GILMAR BITTENCOURT SANTOS SILVA

I

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DOENÇA. TRATAMENTO. MEDICAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OMISSÃO ESTATAL. VIDA. SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÁXIMA EFETIVIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO.

I - No TEMA 793, O STF afirmou a solidariedade entre os entes federados, ao mesmo tempo, atribui à autoridade judicial o poder-dever de direcionar o cumprimento da obrigação, não se tratando, nesse caso, da formação do polo passivo necessário com a União.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – Os artigos 6º e 196 da Constituição Federal e o art. 2º da Lei n.º 8.080/90, reconhecem o direito à saúde como direito fundamental do ser humano. Como tal, preexiste à ordem positiva e é dotado de imprescritibilidade, inalienabilidade, oponibilidade erga omnes, auto-aplicabilidade, caráter absoluto e prioridade, além de integrar o conteúdo de dignidade da pessoa humana, pedra angular do sistema interpretativo da Constituição.

III – Havendo prescrição médica de fámaco necessário à preservação da saúde do paciente, pessoa de parcos recursos financeiros que não tem condições para custear, deve o Poder Público envidar esforços para o seu fornecimento.

IV – Constatado que a sentença foi proferida em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis à matéria discutida nos autos, impositiva é a sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0506735-85.2018.8.05.0150
, de Lauro de Freitas, em que figura como
Apelante
o ESTADO DA BAHIA e como
Apelado
MOISES SILVA DA CRUZ .

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA